Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729225-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA COSTA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0728655-05.2019.8.07.0001, determinou à parte executada o pagamento do valor atualizado do débito. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a execução foi ajuizada em setembro de 2019, sendo indicado como devido o valor de R$ 11.256,05 (onze mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos). Informa que somente foi citada em 25/04/2022, quando compareceu no Tribunal de Justiça e solicitou informações acerca da execução, oportunidade em que lhe foi entregue o mandado de citação e lhe foram repassadas as orientações necessárias para realizar o pagamento dos valores devidos. Argumenta que recebeu o mandado de citação em que consta o valor de R$ 11.256,05 (onze mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), tendo sido inclusive orientada sobre as hipóteses de parcelamento. Salienta que houve uma excessiva demora para a realização da citação, o que gerou um saldo remanescente relacionado à correção monetária do período. Aduz que cumpriu fielmente o que determinou o mandado de citação que lhe foi entregue. Ressalta que, no mandado judicial, não havia a determinação de que a própria agravante promovesse a devida atualização monetária do débito até o efetivo pagamento. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com pedido de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o trâmite do processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para extinguir a execução pelo pagamento do valor devido. Subsidiariamente, pede que sejam desconsiderados os juros e multas dos cálculos. Preparo regular (ID: Num. 49185076). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, ao solicitar o parcelamento, caberia à executada proceder à atualização da dívida, conforme o mandado deixou bem claro. Acerca do parcelamento do débito, o art. 916 do CPC estabelece o seguinte: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” No caso vertente, verifica-se que a execução foi distribuída em 23/09/2019, tendo a dívida, à época, totalizado o montante de R$ 11.256,05 (onze mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos). Acontece que a executada/agravante somente compareceu aos autos para fins de citação em 25/04/2022, mais de dois anos após o ajuizamento da execução, ocasião em que requereu o parcelamento. No entanto, ao solicitar o parcelamento, nos termos do supracitado art. 916 do CPC, a executada utilizou como parâmetro o importe descrito na inicial há dois anos da citação, de R$ 11.256,05 e não o valor atualizado do débito. Cabe destacar que o próprio mandado deixou bem claro que a quantia de R$ 11.256,05 (onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) deve ser acrescida de custas processuais, atualização monetária, juros e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor do débito. Observa-se, portanto, que a executada não cumpriu com os requisitos do art. 916 do CPC, haja vista que utilizou o valor defasado da dívida cobrada, quando, ao postular o parcelamento, deveria atualizar o débito nos termos legais. Conforme consignou o juízo a quo, o art. 916 do CPC estabelece o depósito de trinta por cento do valor em execução, que, logicamente, envolve os encargos moratórios, e não do valor da inicial. Isso porque, ao longo de um processo de execução, sabe-se que a dívida inicialmente perseguida sofre atualização, conforme dispõe os arts. 389 e 395 do CC, ora transcritos: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Não é demais ponderar que, no caso em apreço, em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo para ser adimplida, a mora é verificada na ocasião em que o cumprimento havia de ter sido implementado, isto é, na data do vencimento. Aliás, esse é o teor do art. 397 do Código Civil: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constituiu de pleno direito em mora o devedor”. Com efeito, admitida a execução com base no boleto bancário extraído da nota fiscal emitida e do termo de entrega/recebimento das mercadorias, deve-se considerar a data de vencimento do título extrajudicial (duplicata) como sendo o termo inicial para incidência dos juros de mora (mora ex re) e da correção monetária até a data do devido pagamento. Dessa forma, ao solicitar o parcelamento, caberia à executada proceder à atualização da dívida nos termos legais, não sendo essa uma obrigação exclusiva da parte exequente ou do Judiciário. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador